Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RAC no 1021691-88.2016.8.11.0041
APELANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
APELADOS: MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível interposto por TC CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID no 48356013), e adesivo por MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES (ID no 48356020), em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1021691-88.2016.8.11.0041 ajuizada pelos aderidos, para condenar a requerida a:
"a) pagar indenização por danos materiais referentes às parcelas dos aluguéis, a partir do mês de maio/2015 a dezembro/2015, devidamente atualizadas pelo índice INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso de cada parcela;
b) pagar indenização por danos materiais referentes às despesas condominiais, a partir do mês de maio/2015 a dezembro/2015, devidamente atualizadas pelo índice INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso de cada parcela;
c) pagar indenização por danos materiais referentes às parcelas do IPTU do imóvel locado, devidamente atualizadas pelo índice INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso de cada parcela;
d) pagar a indenização prevista na cláusula penal, correspondente a 0,5% (meio por cento) mensais sobre o valor do contrato, atualizados monetariamente pelo índice IGP-M, conforme prevê a cláusula 4.1.2 do contrato de promessa de compra e venda.
Por ter a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido, condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015."
Os embargos de declaração interposto pela TC CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A no ID no 48356003 foram rejeitados no ID no 48356008.
RECURSO DE APELAÇÃO DA TC CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Em suas razões recursais, a apelante aduz em suma violação aos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda, não pode ser invertido em desfavor da construtora, bem como não cabe cumulação com lucros cessantes.
Assevera ainda que inexistiu atraso na entrega da obra e que a parte apelada se encontrava inadimplente com suas obrigações, uma vez que a quitação integral da unidade ocorreu apenas em 28/05/2015, quando o HABITE-SE foi concedido pela Prefeitura em 27/04/2015, portanto, a seu ver, dentro do prazo de tolerância estipulado contratualmente.
No mais, sustenta que resta improcedente o pedido de danos materiais consistentes em danos emergentes em face de pagamento de aluguéis de imóvel destinado à moradia dos apelados em virtude do atraso na entrega da unidade adquirida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
As contrarrazões vieram no ID no 48356023, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
DO RECURSO ADESIVO DE MAURO TAVARES DOS SANTOS E ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES
Os aderentes recorrem tão-somente dos danos morais, aduzindo em síntese que o atraso da obra gerou prejuízo de ordem financeira e moral, não se tratando de mero aborrecimento, pois diante do planejamento familiar realizado e da perspectiva do recebimento do imóvel no prazo pactuado, causou-lhe angustia, frustração e insegurança sobre o negócio celebrado.
Concluíram que foram violados direitos básicos dos aderentes enquanto consumidores já que várias vezes foram ludibriados quanto a data da conclusão da obra e da entrega das chaves do imóvel.
Por derradeiro, pugnam pela condenação da aderida nos danos morais n o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pela majoração dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
As contrarrazões ao recurso adesivo vieram no ID no 48356026, oportunidade em que a parte aderida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando de desprovimento do recurso adesivo.
É o relatório.
DECIDO.
Analisando detidamente os autos, denota-se que a parte autora/apelada ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1021691-88.2016.8.11.0041 ajuizada contra BROOKFIEL MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, aduzindo que as partes firmaram, em 19/02/2011, CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, referente à aquisição, ainda na planta, do apartamento localizado na Avenida Projetada s/no, no Residencial Harmonia, em Cuiabá/MT, com prazo de entrega em 30/10/2014, com possibilidade de adiantamento ou atraso de entrega de até 180 dias (06 meses), portanto, sendo o prazo de tolerância estendido até 30/04/2015.
Entretanto, conforme comprovado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES, ACESSO AO CONDOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS, a entrega do imóvel só ocorreu apenas em 17/12/2015. (ID no 4835596).
Diante de tal situação, alegaram os autores que além da multa penal, fazem jus à indenização por terem sofridos danos morais e materiais, uma vez que necessitaram vender o imóvel em que residiam para quitar parte do valor do novo imóvel, e passaram a viver de aluguel, suportando despesas como IPTU, seguro de aluguel, condomínio e as próprias prestações locatícias devidas.
A douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso de apelação pela parte requerida e adesivo pela parte autora.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
1. DO RECURSO DE APELAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO MENSAL NO VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO PREÇO DO IMÓVEL
De início, vale salientar que a apelante alegou que o Juízo singular violou dois temas representativos de controvérsia julgados em recursos repetitivos (Tema 970 e Tema 971), sob o argumento de que a cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda, não pode ser invertido em desfavor da construtora, bem como não cabe cumulação com lucros cessantes.
Ocorre que não há nos autos discussão sobre lucros cessantes, mas sim sobre danos emergentes (aluguéis), os quais também não pode cumular com a cláusula penal.
No caso em comento, houve a aplicação de cláusula penal denominada multa contratual, nos termos previstos na Cláusula 7a (item 7.1.1), a qual corresponde a 0,5% do preço do imóvel:
"(...) CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DA OBRA E DA VISTORIA PRÉVIA.
(...).
7.1.1. De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do IMÓVEL, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, será devido ao (s) ADQUIRENTE (S) a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, atualizado monetariamente na forma deste Contrato.”
Muito embora o apelante afirme que não houve atraso na obra (matéria a ser discutida adiante), resta cabalmente comprovado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES, ACESSO AO CONDOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS que houve o aludido atraso, e, consequentemente, o atraso na entrega das chaves, portanto, a citada multa indenizatória é plenamente cabível (CLÁUSULA 7o, item 7.1.1, do CONTRATO).
No entanto, em 18/09/2019, orientação jurisprudencial consolidada em Recurso Repetitivo do STJ – REsp 1.729.593/SP - no TEMA 996, que nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, o atraso na entrega da obra enseja pagamento de indenização ao adquirente, na forma de aluguel mensal, equivalente ao locatício de imóvel assemelhado.
Adiante, transcrevo o tema/repetitivo, mediante questão submetida a julgamento e a tese firmada:
“Definir se:
Questões submetida a julgamento
1.1) na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel.
1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.
1.3) é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4) o descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído por indexador geral, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Será submetido à deliberação da Segunda Seção, por ocasião do julgamento do mérito do recurso especial, se apropriado atribuir tratamento distinto, a depender da origem e da finalidade do financiamento, na fixação e aplicação das teses firmadas, a saber: a) se alcançam apenas a aquisição de imóvel residencial ou também o comercial; e b) se a aquisição do imóvel se deu a título de investimento ou com o objetivo de moradia da família.
Tese Firmada
As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 5/9/2018 e finalizada em 11/9/2018 (Segunda Seção).”
O REsp repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (STJ REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.
Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz jus à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação.
DO ATRASO DA OBRA
Segundo a construtora, não houve atraso da obra, sob o argumento de que o empreendimento objeto da presente ação estava pronto e acabado e teve seu respectivo HABITE-SE concedido pela Prefeitura em 27 de abril de 2015, ou seja, dentro do prazo de tolerância estipulado contratualmente (30/04/2015).
Todavia, o imóvel foi efetivamente entregue aos apelados em 17/12/2015, conforme comprovado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES, ACESSO AO CONDOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS
Aliás, para o fim de fixar o tempo do atraso, deve-se levar em consideração a tolerância contratualmente prevista, de 180 (cento e oitenta) dias, e a data da efetiva entrega das chaves do imóvel pronto e acabado ao adquirente.
Conforme CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA de ID no 48355494, a previsão inicial para a entrega do bem era 30/10/2014. Somam-se a isso os 180 (cento e oitenta) dias, chegando a 30/04/2015. A partir daí temos o início do período de atraso. A entrega, como relatado por ambas as partes e comprovada documentalmente, ocorreu apenas em 17/12/2015. Logo, não resta dúvida que a obra foi entregue com atraso.
Assim, não procede a alegação da apelante.
DA ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA APELANTE
A apelante alega em seu recurso que a parte apelada não foi emitida na posse da unidade devido a sua situação de inadimplência na época da entrega do imóvel.
De acordo com a apelante quando da conclusão da obra, em 27 de abril de 2015, que não é verdade, conforme acima já delineado, os apelados estavam impossibilitados de receber as chaves da unidade adquirida, tendo em vista que à época esta encontrava-se inadimplente com suas obrigações, isto é, com a quitação integral do preço do imóvel.
Ainda segundo o recurso da apelante, somente realizaram o pagamento do saldo devedor em 28 de maio de 2015, após a conclusão da obra que teria sido em 27 de abril de 2015.
Não procede o inconformismo da parte apelante - até porque, analisando o documento de ID no 48355984, juntado aos autos pela própria apelante, é possível concluir que os apelados não estavam inadimplentes, todas as parcelas balões (maiores) foram quitadas antes do vencimento, bastando verificar detidamente o extrato, e o saldo devedor foi pago pelos requerentes em 27/05/2015, no valor de R$147.597,95 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), antes do seu vencimento em 28/05/2015.
Portanto, a alegação de que os apelados estavam em atraso antes da entrega da obra não prospera, uma vez que o pagamento foi realizado em maio de 2015 e a obra foi entregue em dezembro de 2015.
Assim sendo, também neste diapasão o direito não socorre a apelante.
DOS DANOS EMERGENTES - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM
Diante do Tema 970 do STJ, julgado em recurso repetitivo, a sentença merece reforma, pois constou da condenação o pagamento dos alugueis cumulado com a cláusula penal, conforme se verifica dos itens “a” e “d” da sentença, sob pena de configurar bis in idem. Vejamos:
“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Desta forma, neste particular, a sentença deve ser reformada para excluir os alugueis, sob pena de configurar bis in idem.
2. DO RECURSO ADESIVO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretendem os autores aderentes indenização por danos morais.
Procede o inconformismo dos aderentes.
Isto porque, não é de se olvidar que no caso em comento, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual traz o conceito de responsabilidade civil objetiva, bem como que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, conforme dispõe os artigos 12 e 14 do citado ordenamento jurídico. Confira:
"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
Segundo CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano." (in Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA PELO CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - CULPA PELO ATRASO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR- INEXISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS - SUSPENÇÃO DO PAGAMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - DANOS MORAIS - VALOR. (...). As questões alegadas como caso fortuito ou força maior relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Haja vista que o reconhecimento do atraso na entrega da unidade imobiliária e ausente motivo justificável, deve haver a rescisão do contrato, com a devolução de todas as quantias pagas, sem a retenção de qualquer valor. Quanto à mora do apelado, diante do inadimplemento da parte apelada, bem como a ausência de justificativa, reputo perfeitamente plausível a interrupção do pagamento das parcelas. Trata-se, como bem salientou o juízo, de se reconhecer, na espécie, a exceção do contrato não cumprido. inequívoco o sentimento de frustração de uma família, que adquire com dificuldades a casa própria, observa esvair-se o sonho de utilizá-la de imediato, quando do fim do prazo contratual, o que não ocorre por descaso da construtora, que os obriga a rescindir o contrato. Nesse caso, inequívoca a ocorrência de dano moral. Cediço inexistirem parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, situação que levou a doutrina e jurisprudência a se manifestarem no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.235115-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2015, publicação da súmula em 02/10/2015)
Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
Em sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, o que no caso a parte requerida não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a defender que não houve atraso na entrega do imóvel, quando na realidade o atraso se mostrou evidente e patente, inclusive o atraso é de clareza solar.
Quanto aos danos morais propriamente dito, insta salientar que, por envolver a aquisição de bens imóveis, não pode ser encarada como um simples descumprimento contratual, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho dos autores, criou-lhes falsas expectativas, gerou-lhes aborrecimentos desmesurados e deixou-os absolutamente decepcionados em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição de um imóvel não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.
Sobre o tema deste TJMT:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO. [...] Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado. O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0039780-84.2013.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 17/07/2018, DJE 19/07/2018). Grifei.
Deste modo, restaram incontestes a responsabilidade da apelada pelos danos morais suportados pelos autores, danos estes que, a despeito das alegações tecidas pela apelante, superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório da requerida/aderida.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
Superada a questão da responsabilidade da incorporadora pelos danos morais alegados, passa-se à análise do quantum indenizatório.
Quanto aos critérios de fixação do dano moral, ressalta-se que por ser este entranhado de subjetividade, deve o Juiz, utilizando-se de uma certa dose de discricionariedade, fixá-lo de modo que não constitua uma fonte de enriquecimento, mas também não seja de valor inexpressivo a tal ponto que impossibilite a compensação do sofrimento trazido pela parte ofendida.
Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de MARIA HELENA DINIZ:
"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31/03/97).
Tomando-se por base os aspectos do caso concreto - extensão do dano, condições socioeconômicas, condições psicológicas, grau de culpa dos envolvidos e o tempo de atraso na entrega do imóvel, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e capaz de proporcionar à parte ofendida a satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado à dignidade das pessoas.
A correção monetária deve ser computada a partir deste julgado e por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art.405 do CC.
Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que o recurso deve ser provido, com a consequente reforma da sentença singular.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso de apelação de TC CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para excluir os danos emergentes – aluguéis, um vez que tal locatício encontra-se inserido na multa indenizatória.
No mais, dou provimento ao recurso adesivo de MAURO TAVARES DOS SANTOS e ALCINÉIA DA SILVA LEME TAVARES, para reconhecer os danos morais e arbitrá-los em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta decisão, e juros de mora a partir da citação.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora